Tribunal: TJES
Processo: 0000336-93.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000336-93.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: JOAO BEZERRA DE AQUINO NETO 15138122703 e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA ANTES DA CITAÇÃO E SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de JOÃO BEZERRA DE AQUINO NETO 15138122703 e outros, recusou homologação de transação extrajudicial, sob o fundamento de ausência de citação dos executados e de representação técnica no ato, reconhecendo, por conseguinte, a perda superveniente do objeto, com extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), e condenando o apelante ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a homologação judicial de acordo celebrado antes da citação em execução de título extrajudicial e sem a presença de advogado constituído pela parte executada; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios ao patrono do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação extrajudicial, mesmo firmada antes da citação e sem a participação de advogado constituído pela parte executada, é válida e pode ser homologada judicialmente, desde que preenchidos os requisitos legais, pois se trata de negócio jurídico de direito material cuja eficácia não depende de capacidade postulatória.

4. A homologação judicial da transação, nesse contexto, não configura perda superveniente do interesse processual, mas, ao contrário, revela interesse legítimo das partes na formação de título executivo judicial e na segurança jurídica conferida pela coisa julgada material.

5. Não se verificando vícios na formação do acordo — firmado por partes capazes, com poderes expressos para transigir —, impõe-se a homologação judicial da transação.

6. Há cláusula no acordo que reconhece que os honorários advocatícios fixados na execução não estariam abrangidos pela transação, devendo-se preservar o direito da sociedade de advogados ao recebimento da verba honorária, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a homologação judicial de transação extrajudicial firmada antes da citação e sem a assistência de advogado pela parte executada, desde que preenchidos os requisitos legais.

2. A homologação da transação não implica perda superveniente do interesse de agir, sendo legítimo o pleito jurisdicional de validação do acordo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 487, III, “b”; 515, III; 725, VIII; 827; 922; CC, arts. 113, 840 e 842.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.062.295/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.076.641/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, REsp nº 1.414.394/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.09.2015, DJe 30.09.2015; STJ, REsp nº 889.983/RS, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 07.11.2006, DJ 29.11.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
JOÃO BEZERRA DE AQUINO NETO 15138122703, JOÃO BEZERRA DE AQUINO NETO, DAMARIS RODRIGUES DA SILVA, RAIHARA GIMENES RODRIGUES DA SILVA e JONATAS RODRIGUES DA SILVA
, (i) recusou a homologação de transação extrajudicial, diante da ausência de citação dos executados e da falta de representação técnica no ato, e (ii) reconheceu a perda superveniente do objeto, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, oportunidade em que (iii) condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve equívoco na extinção do processo, uma vez que as partes celebraram acordo nos autos, o qual prevê expressamente que os executados se deram por citados, configurando comparecimento espontâneo e suprimento da citação; (ii) a homologação do acordo não exige a constituição de advogado pelos executados, tratando-se de autocomposição plenamente válida, nos termos do art. 725, VIII, do CPC e dos arts. 840 e 842 do CC; (iii) mesmo que celebrado antes da citação, o acordo é instrumento hábil à formação de título executivo judicial e não implica perda superveniente do interesse de agir; (iv) a extinção do feito sem resolução do mérito viola o princípio da cooperação e desestimula soluções consensuais de conflitos; (v) os honorários advocatícios sucumbenciais não foram objeto do acordo e devem ser fixados, por se tratarem de verba de natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC, e dos arts. 22 a 24 da Lei nº 8.906/1994.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a irresignação recursal merece guarida
.

Em primeiro lugar, porque, conforme jurisprudência do c. STJ, a realização de acordo extrajudicial, ainda que celebrado antes da citação e sem a presença de advogado constituído pela parte executada, não implica perda superveniente do interesse de agir, mas sim exige do órgão jurisdicional a homologação do negócio jurídico celebrado, desde que demonstrada a sua validade,
ex vi
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023. 2.
O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada
. 3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos. Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença. 4.
A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial. Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material
(arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015).
A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória
. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico. 5.
A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo
. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015). 6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

A propósito, confira-se também o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISPENSA DA INTERVENÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO PARA A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. 2. "
A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória
" (REsp 2062295/DF, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2023). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.076.641/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Nesse sentido, celebrado o acordo, "obriga-se o juiz à sua homologação, salvo se ilícito o seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato” (STJ, REsp nº 889.983/RS, Re. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/11/2006, DJ de 29/11/2006).

In casu
, inobservo qualquer vício capaz de comprometer a validade e a eficácia da transação extrajudicial firmada (id. 13907939), tendo em vista que o instrumento foi subscrito pelas partes diretamente interessadas, pessoas maiores e capazes, tendo sido conferido à preposta do banco exequente expressos poderes para transigir, conforme instrumento de procuração contido no id. 13907922.

Em evolução, concluo que razão assiste ao apelante também no que tange ao cabimento da fixação de
honorários advocatícios
em favor dos patronos do exequente.

Como cediço, “havendo composição amigável, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, tampouco se pode falar em sucumbência, visto que não há vencedor nem vencido,
cabendo às partes dispor a respeito do ônus do pagamento da verba
” (REsp n. 1.414.394/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 30/9/2015).

In casu
, na minuta de acordo, os executados declararam expressamente terem ciência da fixação de verba honorária nos autos, bem como convencionaram as partes textualmente que tal verba não estaria abrangida no acordo, veja-se:

“4) Os
Executados declaram ciência de que foram arbitrados honorários advocaticios sucumbenciais no processo de execução
,
verba que não integra o presente acordo
, os quais deverão ser negociados diretamente com a sociedade de advogados titular da verba,
sob pena de poder ser dada continuidade ao processo para cobrança destes valores
”

Em que pese a confusa redação atribuída à cláusula, inclusive quanto modo de cumprimento da obrigação, reputo, à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 113 do CC), que as prestações assumidas na transação não incluem a verba honorária advocatícia, que merece ser mantida incólume tal qual fixada provisoriamente (10% sobre o valor do crédito exequendo).

Não desconheço, aliás, a impropriedade da nomenclatura utilizada para classificar os honorários incluídos no acordo, uma vez que não detém natureza sucumbencial, mas sim provisória e coercitivo-sancionatória (na forma do art. 827 do CPC).

Todavia, como dito, reputo irrefragável reconhecer que o acordo consensual e validamente firmado resguarda o direito da sociedade de advogados ao recebimento da verba honorária até então arbitrada nos autos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES e
LHE DOU PROVIMENTO
, para homologar a transação contida no id. 13907939, reconhecendo, em sua forma, o direito ao patrono do exequente à verba honorária advocatícia fixada na origem, nos termos da fundamentação supra, permanecendo a execução suspensa enquanto se aguarda o cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 922 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)